Tribunal: CARF
Processo: 16327.721516/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 05/08/1994 a 06/01/1998
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento / receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas desmutualização.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora devem incidir sobre todo o crédito tributário, inclusive sobre a multa de ofício, por se tratar de exigência decorrente dos tributos exigidos. Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721516/2012-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.691 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO INTERCAP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 05/08/1994 a 06/01/1998
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente.
As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência
da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo
BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que
foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO.
RECEITA BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE
AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento / receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as
receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da
Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora devem incidir sobre todo o crédito tributário, inclusive sobre
a multa de ofício, por se tratar de exigência decorrente dos tributos exigidos.
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento parcial em razão da Súmula CARF no 108.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721516/2012-91
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721516/2012-91

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do Acórdão no 3202-001.178, de 24/04/2014, o qual possui a seguinte ementa (na parte que é
objeto de recurso especial):
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 05/08/1994 a 06/01/1998
(...)
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente.
As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da
operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e
da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro
do mesmo ano, poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo
Circulante.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. OBJETO
SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, que têm por objeto social a
subscrição de emissões de ações e/ou a compra e a venda de ações, por conta própria e
de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento / receita bruta
operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com
a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência
das operações societárias denominadas “desmutualização”.
(...)
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINICIPAL.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a
multa de oficio proporcional, sobre o qual devem incidir os juros de mora à taxa Selic.”

O referido acórdão foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 3302-004.759, que
sanou omissão em relação a ato de redução de capital, mantendo a negativa de provimento ao
recuso voluntário.
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721516/2012-91

Foi dado parcial seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte, por
despacho aprovado pelo presidente da 3a Seção de Julgamento do CARF, em relação à incidência
das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS sobre as receitas provenientes da venda de ações
recebidas no processo de desmutualização das bolsas, e à ilegitimidade da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional argumentou que a questão referente à
incidência de juros de mora sobre multa de ofício já está sumulada, no CARF (Súmula no 108), e
que, na operação de “desmutualização”, não ocorreu simples sucessão de um ativo por outro, ou
seja, uma mera troca na denominação do mesmo ativo, mas recebimento de ações que
configuraram novo bem no patrimônio dos recebedores, como a recorrente, destacando que, no ano
fiscalizado (2007), o recorrente, logo após receber e registrar as novas ações (decorrentes do
nascimento da BOVESPA Holding S/A em setembro), já as alienou em novembro do mesmo
ano.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.

O recurso especial do contribuinte é tempestivo, conforme análise em exame de
admissibilidade, e atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento, na
matéria enviada a esta Câmara.
Em endosso ao exame de admissibilidade, entende-se pelo conhecimento em
relação ao tema da incidência das contribuições sobre as receitas provenientes da venda de ações
recebidas no processo de desmutualização das bolsas.
Quanto à discussão sobre a (i)legitimidade da incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, cabe informar que a matéria é realmente tratada na Súmula CARF no 108, que
assentou: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. Tal súmula é
vinculante, conforme a Portaria ME no 129, de 01/04/2019, publicada no DOU de 02/04/2019.
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721516/2012-91

Como o exame de admissibilidade foi efetuado em 23/07/2018, antes da edição da
súmula, correta a análise efetuada à época, pelo que se conhece do recurso especial. No entanto,
em respeito ao teor da referida súmula, que só pode ser desconstituída na forma regimentalmente
estabelecida, e não em julgamento de caso concreto, assim como ao comando do art. 45, VI, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que determina ser o
enunciado de súmula de observância obrigatória pelos seus conselheiros, deve ser negado
provimento ao recurso especial do contribuinte em relação ao tema.
Assim, embora se entenda pela cognição plena das matérias em relação às quais
foi dado seguimento do recurso, resta a analisar somente a questão referente à incidência das
contribuições sobre as receitas provenientes da venda de ações recebidas no processo de
desmutualização das bolsas.
O tema não é novo nesta Câmara, e foi analisado, nos dois últimos anos, por mais
de uma dezena de vezes, tendo prevalecido o entendimento de que se classificam no Ativo
Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente,
e de que as ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A, recebidas em virtude da operação
chamada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo Bovespa e BM&F, que foram
negociadas dentro do mesmo ano e/ou meses após o seu recebimento ou até o encerramento do
período seguinte, devem ser registradas no Ativo Circulante:
Acórdão
Data
Posicionamento que prevaleceu
9303-
009.618
15/10/2019
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa
de Valores de São Paulo Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro do
mesmo ano, poucos meses após o seu recebimento ou até o encerramento do
período seguinte, devem ser registradas no Ativo Circulante.
9303-
007.621
20/11/2018
Idem, para ações negociadas dentro do mesmo ano.
9303-
007.482 e
483
16/10/2018
Idem, para ações negociadas dentro do mesmo ano, poucos meses após o seu
recebimento.
9303-
007.409
18/09/2018
Idem
9303-
007.362
18/09/2018
Idem
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721516/2012-91

9303-
007.046
18/09/2018
Idem
9303-
006.846
17/05/2018
Idem
9303-
006.570
28/11/2017
Idem, para ações negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento.
9303-
006.232
24/01/2018
Idem, para ações negociadas dentro do mesmo ano, poucos meses após o seu
recebimento.
9303-
006.231
24/01/2018
Idem, para ações negociadas dentro do mesmo ano.
9303-
005.974
28/11/2017
Idem, para ações negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento.
9303-
005.973
28/11/2017
Idem, para ações negociadas dentro do mesmo ano.
9303-
005.970
28/11/2017
Idem
9303-
005.844
17/10/2017
Idem
9303-
005.490
27/07/2017
Idem
9303-
005.447 e
448
26/07/2017
Idem

Atuei como relator nesses dois últimos acórdãos (no 9303-005.447 e 448), que
tratavam de duas operações, uma de recebimento de ações ordinárias nominativas da BOVESPA
HOLDING, em 28/08/2007, em substituição à sua participação societária na CBLC, ações essas
totalmente vendidas em outubro de 2007, e outra de recebimento de ações da BM&F S/A, em
20/09/2007, em substituição do títulos patrimoniais que possuía na associação sem fins
lucrativos BM&F, ações essas totalmente vendidas em novembro de 2007.
A situação que se apresenta no presente processo se refere a ações recebidas em
12/10/2007, com a desmutualização, e vendidas ainda em 2007. Como registrado no voto que
prevaleceu no acórdão recorrido:
“Em face de todos os elementos probantes acima citados, assim como em decorrência
da própria formatação das operações negociais efetuadas, é de se concluir que a
Recorrente obteve, com a desmutualização, ações de terceiros com a intenção (ou
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721516/2012-91

compromisso) de posterior alienação e que, efetivamente, como compromissado,
vendeu as ações no mesmo exercício de sua aquisição (ano 2007).”
Portanto, coincide a situação em análise não só com a apresentada nos Acórdãos
no 9303-005.447 e 448, de minha relatoria, mas com a quase totalidade dos casos que chegaram a
esta CSRF, não merecendo desfecho distinto.
Nos referidos Acórdãos no 9303-005.447 e 448, adotei como razão de decidir (o
que foi majoritariamente acolhido pelo colegiado) exatamente o posicionamento externado pelo
Cons. Luís Eduardo Garrossino Barbieri em voto vencedor no Acórdão no 3202-001.178, que
corresponde, coincidentemente, ao acórdão recorrido no presente processo:
“A tributação pelo PIS e pela Cofins em decorrência das vendas das ações da Bovespa
Holding S/A e da BM&F S/A relativas ao processo denominado de desmutualização das
bolsas de valores é uma matéria recorrente no âmbito do contencioso administrativo.
Existem decisões antagônicas, a exemplo das decisões paradigmáticas constantes do
presente recurso especial. As decisões que entendem pela impossibilidade da tributação,
em apertada síntese, concluíram que o entendimento da fiscalização estava equivocado,
na medida em que não houve uma devolução do patrimônio aos associados das antigas
associações, mas uma cisão seguida de incorporação, em alguns casos, ou em meras
trocas de ações da incorporada (CBLC) pelas ações da Bovespa Holding S/A. Nessas
circunstâncias, os antigos títulos patrimoniais e/ou as ações da CBLC teriam sido
substituídos por ações das novas companhias e permanecem no ativo permanente, não
podendo, suas vendas, serem tributadas pelo PIS e pela Cofins, por disposição expressa
constante do inc. IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
A outra linha decisória, a qual me filio, são representadas, a título de exemplo pelos
Acórdãos no 3302-002.713, de 16/09/2014, e 3202-001.178, de 24/04/2014. Por
economia processual e nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, adoto o voto
condutor do voto vencedor do Acórdão no 3202-001.178, elaborado pelo Conselheiro
Luís Eduardo Garrossino Barbieri, utilizando-o como razão de decidir.”

Assim, a construção adotada naquela ocasião se amolda fática e juridicamente ao
caso que aqui se analisa em sede de recurso especial, pelo que reitero as razões de decidir, que
constituem, ipisis literis, a tese encampada no acórdão recorrido.
Em síntese, com a operação de desmutualização não houve uma “mera sucessão”
da associação sem fins lucrativos pelas sociedades anônimas de capital aberto, por expressa
vedação legal (art. 61 do Código Civil, não se aplicado ao caso o art. 1.113 da mesma
codificação, que se refere especificamente ao ato de transformação de “sociedades”).
Não houve uma singela “transformação” dos títulos patrimoniais detidos por
ações das novas companhias, uma vez que se tratam de direitos de naturezas jurídicas
absolutamente distintas. Ao fim e ao cabo, a recorrente recebeu novas ações, até então
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721516/2012-91

inexistentes, emitidas por pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade anônima
(BM&F S.A. e Bovespa Holding S.A.).
O que houve, juridicamente, foi a devolução à recorrente dos valores que
correspondiam aos títulos patrimoniais que detinha, embora não devolvidos em espécie, mas
utilizados na obtenção/subscrição de ações das novas sociedades (Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A), muito embora todas as operações societárias tenham sido conduzidas para tentar
contornar o negócio jurídico efetivamente ocorrido, estruturadas com a aparência de “cisão
seguida de incorporação”.
Quanto à escrituração das ações recebidas em decorrência da desmutualização, é
regulada pelo art. 179 da Lei das S.A. (no 6.404/1976), que determina a classificação como
“ativo circulante” para “...as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício
social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte”.
Recorde-se que a BM&F S.A foi criada em setembro de 2007, e as ações
recebidas objeto do contencioso foram alienadas em novembro 2007, portanto, em até três meses
após o recebimento. Não há, deste modo, como acatar a tese da recorrente de que as ações
recebidas deveriam ser classificadas no Ativo Permanente.
Logo, caracterizada a necessidade de registro no ativo circulante. A intenção de
venda é notória, pois registrada, inclusive, em caráter público, tanto a criação da Bovespa
Holding S.A. em agosto de 2007, quanto a Oferta Pública Inicial (IPO) das ações em outubro de
2007, conforme pode ser atestado, a título ilustrativo, no informativo publicado na “Revista
Bovespa”(site www.bmfbovespa.com.br/InstSites/RevistaBovespa/104/Capa.shtml), além dos
prospectos transcritos no acórdão recorrido.
Registro, adicionalmente, tendo em conta os distintos posicionamentos no seio
deste colegiado, que o presente caso diverge, por exemplo, do julgado no Acórdão no 9303-
009.828, de 10/12/2019, no qual a alienação ocorreu em torno de 5 (cinco) anos após a
desmutualização, e 4 (quatro) anos da incorporação.
Evidente o intuito da “desmutualização”, sob o aspecto financeiro, ao “substituir”
títulos patrimoniais de associação sem fins lucrativos em ações negociáveis por valores
substancialmente superiores, visando à obtenção de lucro com a receita da venda de parcela das
ações recebidas, o que, destaque-se, não é irregular, desde que se recolham os tributos devidos,
decorrentes da obtenção das receitas.
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721516/2012-91

As receitas obtidas com a alienação das ações constituem receita bruta operacional
auferida pela pessoa jurídica, sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, em função do disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/1998, e pelo fato de comporem
a receita bruta operacional das instituições financeiras, nos termos dos §§ 5o e 6o do art. 3o da
mesma lei.
Assim, mantendo o posicionamento já externado em julgados anteriores, e
seguindo o entendimento que vem sendo uniformizado em mais de uma dezena de julgados
recentes desta CSRF sobre o tema em debate, concluo que, no caso em análise, no qual a
alienação das ações ocorreu em menos de 3 meses da desmutualização, a escrituração se dá no
Ativo Circulante, que abrange as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício
social subsequente, e que, nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda
de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS é o faturamento / receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas
típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas de “desmutualização”.
Por fim, registro que o contribuinte efetuou juntada de petição, de forma
extemporânea, na noite anterior ao dia marcado para julgamento, a qual não foi apreciada no
presente voto.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital